Tribunal: TJMT
Processo: 0000243-38.2017.8.11.0107
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000243-38.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERMINIO DE MATOS TAVARES - CPF: 000.110.961-87 (APELANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA - CPF: 322.047.668-60 (ADVOGADO), MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES - CPF: 012.924.341-80 (APELANTE), JOSE BRANDAO VIEIRA - CPF: 257.610.301-44 (APELADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (APELADO), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (APELADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LIDIANE LOCATELLI - CPF: 015.833.670-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LIDIA PEREIRA DUARTE DE MATOS TAVARES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTROS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE NUNCA VENDERAM O IMÓVEL – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM NOME, NACIONALIDADE E DADOS DA ESPOSA DO AUTOR INCORRETOS – SITUAÇÃO INADMISSÍVEL – INFORMAÇÕES DO INSTRUMENTO DE MANDATO MENCIONADO NA ESCRITURA EXTRAÍDAS DE DOCUMENTO ESTRANHO À LIDE E ÀS PESSOAS QUE NELA FIGURAM – FRAUDE – NULIDADE ABSOLUTA – REINTEGRAÇÃO DEVIDA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatada a manifesta falsidade dos dados de uma das partes que figurou como vendedora na Escritura de Compra e Venda de imóvel bem como a do instrumento de mandato citado nesse documento, deve ser declarada a sua nulidade e também a dos registros imobiliários.

A declaração de nulidade da Compra e Venda impõe o retorno das partes ao
status quo ante,
e, desse modo,

a determinação de reintegração de posse dos autores é consequência natural.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação D
eclaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registros c/c Indenização por Perdas e Danos e Reintegração de Posse julgada improcedente, com reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação civil e condenação dos autores ao pagamento das custa processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID. 131991770, págs. 01 a 08).

Os apelantes alegam que o juízo de origem não considerou as provas anexadas aos autos e que a nulidade absoluta da escritura pública é evidente uma vez que o agente não dispunha de poderes para vender o imóvel.

Afirmam que não realizaram a venda da área e foram vítimas de golpe de falsificação de documento público, com isso perderam a posse. Ressaltam que pleitearam sua reintegração, no entanto foi indeferida.

Dizem que são titulares dos direitos possessórios desde 11/04/1960, consoante escritura pública n. 11.843 do Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Pugnam pela declaração de nulidade da Escritura Pública de venda e compra lavrada no
livro 246, fls. 040/041, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, da matrícula n. 23.706 do CRI de Sorriso e da matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã, com o cancelamento de seus registros; a reintegração de posse da área descrita na matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã-MT; e, ao final, a condenação dos apelados nas custas e verba honorária.

Contrarrazões de Haroldo Canavarros Serra no ID. 131991784, págs. 01 a16, e do Estado de Mato Grosso no ID. 131991785, págs. 01 a 08.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (ID. 138559160, págs. 01 a 08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Conforme narrado na inicial da Ação, em 11/04/1960 Hermínio de Matos Tavares adquiriu de José Maria Bueno um imóvel rural denominado “Atlântica”, cuja escritura pública foi registrada no 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (transcrição n. 11.843), e passou a explorar a área, quitou os tributos e averbou o termo de responsabilidade e preservação de floresta na matrícula em 1991.

O referido imóvel estaria registrado atualmente com matrícula 23.706 do CRI de Sorriso-MT, em nome do apelado José Brandão Vieira, que teria efetuado a compra em 02/08/2004, através de Escritura Pública lavrada no 2o Serviço Notarial da Comarca de Várzea Grande- MT, pelo então tabelião Hermes Gonçalo Ferreira, que também figurou como requerido na demanda.

Contudo, os apelantes reafirmam que jamais venderam essa área e tampouco outorgaram poderes para que terceiros a alienassem.

Na Escritura de Compra e Venda acostada no ID. 131991764, págs. 193 a 195, do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, aparece como vendedores o autor e sua esposa, e
como procurador deles Orlando Ferreira Bravo Júnior
.

Nesse documento o nome da esposa do autor e sua nacionalidade estão flagrantemente incorretos, visto que foi assentado como Maria Aparecida Tavares, brasileira, quando
o correto é

M
aria Lidia Pereira Duarte de Matos Tavares, portuguesa.
Além disso, registraram o seu CPF com o mesmo número do marido (000.110.961-87) e cédula de identidade comum em vez de estrangeira.

Vale ressaltar que os documentos pessoais dela estão nos autos (ID. 131991764, págs. 02 a 04) e se contrapõem aos dados falsos contidos na Escritura objeto da Ação Anulatória.

E mais,
o instrumento de mandato utilizado pelo “procurador” do casal
Hermínio de Matos Tavares e Maria Lídia P. D. de Matos
foi extraído da folha de um livro notarial (fls. 29, Livro 15 do Registro Notarial de Bom Sucesso, Várzea Grande) em que há uma escritura de compra e venda absolutamente estranha às pessoas envolvidas neste negócio
(ID. 131991764, págs. 8 a 10), o que confirma a falsidade do documento e o “esquema” montado para surrupiar as terras dos autores/apelantes, situação que não pode ser admitida.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROCURAÇÃO FALSA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO. INOPONIBILIDADE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico.
Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

Não evidenciados os requisitos da usucapião ordinária. Justo título e posse mansa, pacífica e ininterrupta por quinze a
nos,
o reconhecimento da propriedade mediante prescrição aquisitiva é inviável.
(APL n. 1390342016, publicação em 28/10/2016).

Importante consignar que a nulidade absoluta do negócio jurídico não é passível de ratificação e nem se convalesce pelo decurso do tempo, de forma que não se encontra sujeita a prazo prescricional.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a nulidade da
Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no
livro 246, fls. 040/041, do Segundo Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT, da matrícula n. 23.706 do CRI de Sorriso (ID. 131991764, pág. 12) e da matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã (ID. 131991764, pág. 13) com o cancelamento de seus registros.

Como resultado lógico dessa decisão,
d
etermino a reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na matrícula n. 1.848 do CRI de Nova Ubiratã-MT e, consequentemente, inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022